Tribunal: TJSP
Processo: 1061166-85.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Mandado de Segurança – Policial Militar - Pedido de remoção para localidade de residência da família - Pedido indeferido, administrativamente, sob argumento de afrontar o interesse público - Existência de déficit de vagas tanto no Batalhão de origem quanto na unidade de destino - Interesse público presente - Consagração constitucional da proteção familiar - Direito à remoção que deve ser

Ementa:
Mandado de Segurança – Policial Militar - Pedido de remoção para localidade de residência da família - Pedido indeferido, administrativamente, sob argumento de afrontar o interesse público - Existência de déficit de vagas tanto no Batalhão de origem quanto na unidade de destino - Interesse público presente - Consagração constitucional da proteção familiar - Direito à remoção que deve ser reconhecido. Sentença denegatória reformada. Recurso provido.